Tribunal: TJMT
Processo: 1003017-65.2016.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003017-65.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIA DALLA LONGA VIGOLO - CPF: 925.882.391-53 (APELANTE), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO), VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.539.157/0003-09 (APELADO), DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 67.405.936/0001-73 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GUSTAVO NUSS - CPF: 052.281.429-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS TAVARES E SILVA - CPF: 049.108.481-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIO/DEFEITO NO PRODUTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PERÍCIA REALIZADA – PERDA DE GARANTIA – DESCUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO MANUAL DO USUÁRIO - PERÍCIA CONCLUSIVA – ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O automóvel, objeto de apreciação nos autos, foi levado para sua primeira revisão após os 12 (doze) meses, bem como após a rodagem de 10.000,00 km (dez mil quilômetros), ou seja, a recomendação técnica da fabricante foi descumprida em sua totalidade. As provas juntadas nos autos são hábeis à demonstração de que o vício apresentado decorreu da negligencia da recorrente/consumidora.

2 – “Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

3 – “A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 ).

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCIA DALLA LONGA VIGOLO em face de sentença proferida na “AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”, nos autos nº 1003017-65.2016.8.11.0040, ajuizado pelo próprio apelante perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 39003178 o magistrado de piso julgou a ação totalmente improcedente com fundamento no art. 487, inciso I do CPC; condenou a parte autora ora apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art.85, § 2º do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. Num. 39003181 que a OS de nº 10685, comprova que a apelante deixou o veículo na sede da apelada, em 17/03/2015, com pouco mais de 5.000 (cinco mil) quilômetros rodados, para a realização dos serviços da 1º Revisão, por esta razão, a responsabilidade pelo eventual fato de a 1ª revisão não ter sido realizada no período de 17/03/2015 a 28/04/15, é única e exclusiva das apeladas; que a apelante nunca foi comunicada sobre a não realização dos serviços da 1ª revisão, tampouco, de que o veículo não estava coberto pela garantia; que a apelante não pode ser responsabilizada por falha na prestação de serviços das apeladas. Segundo o manual do proprietário, a 1ª revisão foi supostamente realizada em 18/03/2016. Em contrapartida, não existe qualquer Ordem de Serviço acostada nos Autos que comprove a realização da 1ª revisão, tampouco, a descrição dos serviços executados, o que comprova o descrédito dos argumentos associado à ineficácia na prestação dos serviços das apeladas. Da mesma forma, inexiste qualquer ordem de serviços dos serviços da 2ª e 3ª revisão, associado às informações constantes no manual do veículo, o que revela à imperícia na prestação dos serviços das apeladas; que a perícia técnica realizada no veículo, em resposta ao quesito de nº 06, incontestavelmente comprovou “falha na prestação de serviços da apelada, mediante a má fixação do coxim do motor, mediante a ausência de um parafuso, vejamos; que a apelante cumpriu com o seu dever, levou o veículo até a sede da apelada para a realização da 1ª revisão; que cabia à apelada o dever de prestar todos os serviços necessários, ou, no mínimo, comunicar a apelante sobre a não realização da 1ª revisão e a perda da garantia contratual; por esta razão, o r. dispositivo da sentença, que reconheceu que a Ordem de Serviço de nº 10685 comprova que a 1ª revisão foi realizada em 18/02/2016, deve ser totalmente reformado, uma vez que, respectiva Ordem de Serviço comprova que a apelante na data de 17/03/2015, deixou o veículo na sede da Apelada para realização da 1ª revisão, cujo serviço, não foi executado por negligência da concessionária.

Contrarrazões apresentadas sob ID. Num. 39003186 e ID. Num. 39003189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Quanto a matéria pertinente ao presente recurso o juízo a quo em sentença decidiu assim:

“(...)

Pela presente ação, a autora afirma ter adquirido das requeridas, em 17/01/2014, o veículo Citroen C3 Exclusive BVA 16V Flex, cor prata, chassi nº 935SLNFNWEB541663, ano/modelo 2014/2013, com garantia de 03 (três) anos, pelo valor de R$ 56.180,00 (cinquenta e seis mil, cento e oitenta reais).

Todavia, inobstante tenha submetido o veículo a todas as revisões exigidas, a partir de março de 2016 passou a apresentar alguns problemas mecânicos que jamais foram solucionados, motivo pelo qual, requer a procedência da inicial para condenar as rés a restituição do valor pago, bem como indenizá-la pelos danos morais suportados.

Pois bem. Sendo inequívoco e inquestionável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, já que autora e as rés amoldam-se, respectivamente, ao conceito de consumidora e fornecedoras do produto, convém neste momento dar especial destaque ao disposto pelo artigo 18 da referida legislação, o qual trata da responsabilidade pelo vício do produto e do serviço, senão vejamos:

(...)

São considerados vícios as características de qualidade ou quantidade que tornem o produto ou o serviço impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, além de diminuir-lhe o valor.

Segundo consta dos autos, o veículo em questão foi adquirido em 17/01/2014. Por se tratar de veículo zero quilômetro, deveria ter sido submetido a revisão após 01 (um) ano de uso ou quando alcançasse 10.000Km, prevalecendo o que ocorresse primeiro.

Nessa toada, embora o automóvel devesse ter sido submetido a primeira revisão em 16/01/2015, somente foi encaminhado para revisão em 18/02/2016, quando já se encontrava com 25 meses de uso e 10.538Km, consoante Ordem de Serviço de nº 10685.

Disso conclui-se que o veículo adquirido pela autora NÃO foi submetido à primeira revisão, conforme determina o manual do produto.

Corroborando a conclusão supra, urge anotar a resposta ao Quesito 2 apresentado pela própria parte autora: “2) Segundo as ordens de serviço, o veículo deu entrada na concessionária autorizada Peugeot Citroen na data de 17/03/2015 à 27/04/2015. Diga o Sr. Perito quais os serviços realizados no respectivo período: Ocorreu a realização dos serviços inerentes à Primeira revisão do veículo: Resposta: ....Portanto não ocorreram os serviços inerentes à primeira revisão neste período, substituição do óleo do motor, anel do bujão do cárter do motor e filtro de óleo, e as demais verificações obrigatórias contidas no manual do proprietário.” (Id. 13196710, pág. 4, Grifo e Negrito Nosso).

Ainda sobre o tema, válido transcrever a resposta ao Quesito 7: “Após verificado os autos, a primeira revisão não ocorreu no dia 17/03/2015, no referido período realizou-se o serviço de recall, onde sucedeu-se apenas a substituição do braço da suspensão dianteira conforme OS 10685 (Id. 5069910), a primeira revisão ocorreu no dia 18/02/2016, de acordo com a OS 12925 (Id. 5069850), presente no manual do veículo assinado pela concessionária credenciada, com relação aos problemas apresentados pelo veículo, em se tratando do atraso ocorrido para primeira revisão, estatisticamente é possível que ocorra os vícios averiguados a revisão é fundamental para o bom funcionamento dos conjuntos do automóvel, entre eles, o motor, sistema de freio, sistema de transmissão, sistema de suspensão e principalmente os itens de segurança, tudo é verificado na manutenção preventiva da concessionária credenciada, algumas peças mesmo estando em bom estado de conservação são substituídas por uma nova em função da obrigatoriedade da manutenção proposta pelo fabricante.” (Id. 13196710, pág. 6, Grifo e Negrito Nosso).

Reiterando as respostas acima, tem-se a resposta ao Quesito 3 apresentado pela ré, conforme segue: “Pode o Sr. Perito responder se o consta no manual do veículo no Quadro de Revisões que todas foram feitas de acordo com o que recomendado o fabricante e a respectiva Km encontrada em cada uma dessas revisões? RESPOSTA: Consta no manual do veículo, conforme foto 6, apenas a revisão de 1 (um) ano, ou 10.000 (dez mil) quilômetros, que foi ocorrido através da OS 12925, na data: 18/03/2016, 14 (quatorze) meses ademais do prazo de 12 meses, com a quilometragem de: 10.538 km, 538 quilômetros acima da recomendada pela fabricante, portando não foi efetuado de acordo com o recomendado pelo fabricante.” (Id. 13196710, pág. 10, Grifo e Negrito Nosso).

Por fim, por também encontrar correlação com a tese em exame, segue transcrito o Quesito 5 também apresentado pela requerida: “Pode o Sr. Perito esclarecer quais as consequências da ausência de revisão do veículo conforme determina manual, tais como se há desgaste para o veículo(quais?) e perda da garantia de fábrica? RESPOSTA: As consequências da ausência de revisão são inúmeras, como ressecamento das borrachas de vedação, ressecamento das mangueiras, podendo haver presença de oxidação e corrosão em determinadas peças e componentes, a falta de óleo lubrificante ou presença de impurezas no óleo do motor podendo vir a fundir o motor do veículo, contudo a perda da garantia, visto que as manutenções preventivas não foram ocorridas de acordo com o manual do veículo, perdendo sua confiabilidade grande parte dos componentes do veículo.” (Id. 13196710, pág. 11, Grifo e Negrito Nosso).

Como se sabe, a proteção mínima que o consumidor de um bem durável possui é de 90 (noventa) dias contados da data da aquisição do produto. Além da garantia legal, é comum o oferecimento de uma cobertura pelo fabricante, a qual é chamada de garantia contratual. Os prazos de ambas as garantias são cumulativos, de maneira que um veículo com garantia de 03 (três) anos pelo fabricante está coberto pela garantia pelo período de 03 (três) anos e 03 (três) meses, como no caso em exame.

Considerando que no caso concreto o veículo foi adquirido em 17/01/2014 e em março/2016 passou a apresentar alguns ruídos, EM TESE, estaria no período da garantia.

Todavia, haja vista que a submissão do veículo a todas as revisões estabelecidas no plano de manutenção constitui uma das condições exigidas do consumidor para que seja honrada a garantia contratual, conforme expressamente previsto no manual do veículo - “O não cumprimento do programa de revisões periódicas constante deste manual poderá, além de prejudicar o bom desempenho do veículo, ensejar a não cobertura de itens cujas falhas poderiam ser evitadas caso fosse cumprido o plano de revisão constante deste manual.”, em conformidade dom o entendimento jurisprudencial predominante em nossos tribunais, havendo previsão expressa, a ausência das revisões periódicas enseja PERDA da garantia contratual. Vejamos:

(...)

Dessa forma, mesmo sendo a garantia contratual suplementar à garantia legal, o não cumprimento das exigências contratadas enseja perda da garantia, além de afigurar-se lícita a negativa das rés em promover a restituição do valor pago pelo veículo.

Some-se a isso a circunstância de em 30/12/2015 o veículo em questão foi submetido a reparos por empresa não autorizada pela fábrica, conforme nota fiscal de id. 3675903, emitida por Acessocar Acessórios para Veículos Ltda ME, fato este confirmado pela própria autora quando de seu depoimento pessoal prestado por ocasião da audiência de instrução realizada, id. 21212815.

Ocorre que, alega ainda a autora que o vício apresentado pelo veículo adquirido constitui defeito de fabricação e como tal inexiste relação direta entre ele e a falta de revisão. De outro lado, as rés continuam defendendo que o problema apresentado poderia ter sido evitado se o veículo tivesse sido submetido regularmente às revisões, conforme previsto no Manuel, no que lhes assiste razão, senão vejamos.

Novamente cumpre a este Juízo invocar o Laudo Pericial confeccionado, motivo pelo qual seguem transcritos os quesitos e respostas abaixo:

“7) Em se tratando da primeira revisão ter ocorrido em 17/03/2015, (período em que o veículo permaneceu na concessionária Peugeot Citroen para a realização do respectivo serviço), diga o Sr. Perito se os problemas apresentados são decorrentes do atraso de 61 dias da data primeira revisão ?

RESPOSTA:

Após verificado os autos, a primeira revisão não ocorreu no dia 17/03/2015, no referido período realizou-se o serviço de recall, onde sucedeu-se apenas a substituição do braço da suspensão dianteira conforme OS 10685 (Id. 5069910), a primeira revisão ocorreu no dia 18/02/2016, de acordo com a OS 12925 (Id. 5069850), presente no manual do veículo assinado pela concessionária credenciada, com relação aos problemas apresentados pelo veículo, em se tratando do atraso ocorrido para primeira revisão, estatisticamente é possível que ocorra os vícios averiguados a revisão é fundamental para o bom funcionamento dos conjuntos do automóvel, entre eles, o motor, sistema de freio, sistema de transmissão, sistema de suspensão e principalmente os itens de segurança, tudo é verificado na manutenção preventiva da concessionária credenciada, algumas peças mesmo estando em bom estado de conservação são substituídas por uma nova em função da obrigatoriedade da manutenção proposta pelo fabricante.

5) Pode o Sr. Perito esclarecer quais as consequências da ausência de revisão do veículo conforme determina manual, tais como se há desgaste para o veículo(quais?) e perda da garantia de fábrica?

RESPOSTA:

As consequências da ausência de revisão são inúmeras, como ressecamento das borrachas de vedação, ressecamento das mangueiras, podendo haver presença de oxidação e corrosão em determinadas peças e componentes, a falta de óleo lubrificante ou presença de impurezas no óleo do motor podendo vir a fundir o motor do veículo, contudo a perda da garantia, visto que as manutenções preventivas não foram ocorridas de acordo com o manual do veículo, perdendo sua confiabilidade grande parte dos componentes do veículo.

...

11) Pode o Sr. Perito responder, se encontrada alguma irregularidade, se essa é possível de reparo?

RESPOSTA:

Sim, a perícia averiguou irregulares na fixação do coxim do motor, esmagamento de alguns componentes do sistema de admissão de ar, danos causados na coifa de transmissão, contudo é passível de reparo.

...

14) Pode o Sr. Perito informar se a falta de manutenção conforme prescreve o manual contribui para o desgaste acelerado do veículo? Qual a consequência da falta de manutenção adequada ao veículo?

RESPOSTA:

Sim, contribui para o desgaste acelerado do veículo, a manutenção preventiva conforme prescreve o manual do proprietário é uma forma eficaz para manter o automóvel em bom estado de conservação e funcionamento, a falta de manutenção preventiva é uma das principais causas de acidentes no trânsito. A manutenção preventiva tem como principal objetivo corrigir falhas e problemas, antes que eles ocorram, auxiliando na redução de custos e aumentando a eficiência dos componentes.”

(Id. 13196710, Grifo e Negrito Nosso).

Dos quesitos acima, além de restar manifesto que a autora foi negligente no que se refere à submissão do veículo às revisões necessárias, vê-se que os vícios apresentados, os quais tiveram origem na irregularidade da fixação do coxim do motor, poderiam ter sido evitados se o veículo tivesse passado regularmente pelas revisões recomendadas pela fabricante.

Ainda sobre os vícios apresentados pelo veículo, conforme alegações constantes da peça inicial, oportuno enfatizar a resposta ao Quesito 6 apresentado pela ré Ville de France:

“6) Admitindo-se, tão somente para efeito de argumentação, os vícios alegados na inicial pela parte Autora, pode responder se essas circunstâncias impediram que o veículo tivesse sido utilizado?

RESPOSTA:

Sim, em função da segurança do condutor e seus passageiros, o ruído e as batidas alegadas pela autora foram averiguadas pela perícia, e se deve ao fato do elemento de fixação do coxim ao motor não estar fixado corretamente, a perícia constatou a ausência de um parafuso conforme foto 7 (sete), são três hipóteses para que o tenha ocorrido este problema.

Hipótese 1: O parafuso elemento de fixação não foi efetivamente apertado.

Hipótese 2: Na montagem do coxim não foi colocado todos os parafusos.

Hipótese 3: Na montagem do coxim foi excedido o esforço mecânico no aperto do parafuso vindo a perder os filetes da rosca termo conhecido como “espanar” e posteriormente se soltar do fixador.

Contudo esta perícia considera que a hipótese mais provável seja a hipótese 1, ao fixar o coxim não foi efetivamente apertado todos os parafusos vindo a se soltar e comprometendo assim a sustentação do conjunto do motor e posteriormente o deslocamento conforme foto 8, foto 9, podese observar que o motor se deslocou consideravelmente, com isso alguns componentes foram danificados devido ao esmagamento conforme foto 10, esse deslocamento pode comprometer inclusive o sistema de transmissão, em função do deslocamento do motor a linha de centro do conjuntos ficam desalinhados, ademais a coifa de transmissão encontra-se com uma fissura vindo a escoar parte do óleo criando uma borra conforme foto 12 e foto 13, contudo o motor encontrasse acostado sobre uma barra conforme foto 14, provando os ruídos e batidas no momento em que aciona-se a transmissão.” (Id. 13196710, pág. 11) Nessa toada conclui-se que, a despeito das afirmações feitas pela parte autora, constata-se das provas coligidas que se o veículo tivesse sido submetido revisões previstas periódicas, certamente o vício originário relacionado à fixação do coxim ao motor poderia ter sido detectado e sanado, evitando-se com isso todos os problemas dele decorrentes.

Outrossim, as dúvidas/impugnações surgidas após o depósito do laudo em Juízo e suscitadas pelos litigantes foram pormenorizadamente esclarecidas pelo laudo complementar inserido sob o id. 19458673, bem como em audiência de instrução e julgamento (id. 21212815), solidificando a conclusão desde Juízo de que houve perda da garantia contratual, bem como que os vícios apresentados poderiam ter sido evitados, caso o veículo tivesse sido submetidos às revisões recomentadas pelo fabricante.

Não bastasse isso, é necessário pontuar que tendo o laudo pericial sido enfático no sentido de que o problema/vício poderia ter sido reparado, não cabe dizer que o veículo tornou-se inapto ao uso. Ademais, cuidando-se de hipótese de vício de qualidade do produto, somente quando o fornecedor deixa de realizar o conserto no prazo previsto no art. 18, § 1º do CPC, é que lhe compete solicitar a substituição do veículo por outro com as mesmas características, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, ou o abatimento proporcional do preço.

Enfim, seja pela extinção da vigência da garantia contratual, seja por ter restado satisfatoriamente demonstrado que se submetido às revisões regulares o vício apresentado poderia ter sido evitado, ou ao menos, sanado, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial, inclusive os pleitos indenizatórios – danos materiais e morais, inexistindo, no entanto, elementos que autorizem a condenação da parte demandante nas penas da litigância de má-fé, já que ausente qualquer das hipóteses legais insculpidas no art. 80 do Estatuto Processo Civil.”

Em epítome, podemos extrair que a parte apelante ajuizou a presente ação, buscando reparação por supostos vícios/defeitos de fabricação do veículo zero quilômetro adquirido das apeladas.

Diante da sentença de improcedência, busca sua reforma aduzindo que a OS de nº 10685 comprova que a apelante deixou o veículo na sede da apelada em 17/03/2015, com pouco mais de 5.000 (cinco mil) quilômetros rodados; que a perícia técnica realizada no veículo, em resposta ao quesito de nº 06, incontestavelmente comprovou “falha na prestação de serviços da apelada.

Incontestavelmente o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso em tela.

No sistema do CDC, a responsabilidade pela qualidade divide-se na exigência de adequação e segurança, segundo o que razoavelmente se pode esperar dos produtos e serviços. Nesse contexto, de um lado, a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, que compreende os defeitos de segurança; e de outro, a responsabilidade por vício do produto ou do serviço, que abrange os vícios por inadequação.

Observada a classificação utilizada pelo CDC, um produto ou serviço apresentará vício de adequação sempre que não corresponder à legítima expectativa do consumidor quanto à sua utilização ou fruição, ou seja, quando a desconformidade do produto ou do serviço comprometer a sua função primordial. Outrossim, um produto ou serviço apresentará defeito de segurança quando, além de não corresponder à expectativa do consumidor, sua utilização ou fruição for capaz de adicionar riscos à sua incolumidade ou de terceiros.

O CDC apresenta duas regras distintas para regular o direito de reclamar, conforme se trate de vício de adequação ou defeito de segurança. Na primeira hipótese, os prazos para reclamação são decadenciais, nos termos do art. 26 do CDC, sendo de 30 (trinta) dias para produto ou serviço não durável e de 90 (noventa) dias para produto ou serviço durável. A pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço vem regulada no art. 27 do CDC, prescrevendo em 05 (cinco) anos. Paralelamente a garantia legal, pode o fornecedor oferecer uma garantia contratual, alargando o prazo ou o alcance da garantia legal.

A parte apelante afirma ter adquirido das apeladas em 17/01/2014, o veículo Citroen C3 Exclusive BVA 16V Flex, cor prata, chassi nº 935SLNFNWEB541663, ano/modelo 2014/2013, com garantia de 03 (três) anos, pelo valor de R$ 56.180,00 (cinquenta e seis mil, cento e oitenta reais).

É latente nos autos que por se tratar de veículo zero quilômetro, deveria (conforme manual do usuário) ter sido o veículo submetido a revisão após 01 (um) ano de uso ou quando alcançasse 10.000Km, prevalecendo o que ocorresse primeiro, conforme suscitado pelo experto através do laudo pericial que relatou:

“Quesito 3 apresentado pela ré, conforme segue: Pode o Sr. Perito responder se o consta no manual do veículo no Quadro de Revisões que todas foram feitas de acordo com o que recomendado o fabricante e a respectiva Km encontrada em cada uma dessas revisões? RESPOSTA: Consta no manual do veículo, conforme foto 6, apenas a revisão de 1 (um) ano, ou 10.000 (dez mil) quilômetros, que foi ocorrido através da OS 12925, na data: 18/03/2016, 14 (quatorze) meses ademais do prazo de 12 meses, com a quilometragem de: 10.538 km, 538 quilômetros acima da recomendada pela fabricante, portando não foi efetuado de acordo com o recomendado pelo fabricante.”

Vejamos que o automóvel foi levado para sua primeira revisão após os 12 (doze) meses, bem como após a rodagem de 10.000,00 km (dez mil quilômetros), ou seja, a recomendação técnica da fabricante foi descumprida em sua totalidade.

Em continuidade, o perito atestou em vários momentos que os vícios encontrados no veículo são decorrentes do descumprimento da referida medida:

“Quesito 2 apresentado pela própria parte autora: “2) Segundo as ordens de serviço, o veículo deu entrada na concessionária autorizada Peugeot Citroen na data de 17/03/2015 à 27/04/2015. Diga o Sr. Perito quais os serviços realizados no respectivo período: Ocorreu a realização dos serviços inerentes à Primeira revisão do veículo: Resposta: ....Portanto não ocorreram os serviços inerentes à primeira revisão neste período, substituição do óleo do motor, anel do bujão do cárter do motor e filtro de óleo, e as demais verificações obrigatórias contidas no manual do proprietário.” (Id. 13196710, pág. 4)

Quesito 7: “Após verificado os autos, a primeira revisão não ocorreu no dia 17/03/2015, no referido período realizou-se o serviço de recall, onde sucedeu-se apenas a substituição do braço da suspensão dianteira conforme OS 10685 (Id. 5069910), a primeira revisão ocorreu no dia 18/02/2016, de acordo com a OS 12925 (Id. 5069850), presente no manual do veículo assinado pela concessionária credenciada, com relação aos problemas apresentados pelo veículo, em se tratando do atraso ocorrido para primeira revisão, estatisticamente é possível que ocorra os vícios averiguados a revisão é fundamental para o bom funcionamento dos conjuntos do automóvel, entre eles, o motor, sistema de freio, sistema de transmissão, sistema de suspensão e principalmente os itens de segurança, tudo é verificado na manutenção preventiva da concessionária credenciada, algumas peças mesmo estando em bom estado de conservação são substituídas por uma nova em função da obrigatoriedade da manutenção proposta pelo fabricante.” (Id. 13196710, pág. 6, Grifo e Negrito Nosso).

Quesito 5 também apresentado pela requerida: “Pode o Sr. Perito esclarecer quais as consequências da ausência de revisão do veículo conforme determina manual, tais como se há desgaste para o veículo(quais?) e perda da garantia de fábrica? RESPOSTA: As consequências da ausência de revisão são inúmeras, como ressecamento das borrachas de vedação, ressecamento das mangueiras, podendo haver presença de oxidação e corrosão em determinadas peças e componentes, a falta de óleo lubrificante ou presença de impurezas no óleo do motor podendo vir a fundir o motor do veículo, contudo a perda da garantia, visto que as manutenções preventivas não foram ocorridas de acordo com o manual do veículo, perdendo sua confiabilidade grande parte dos componentes do veículo.” (Id. 13196710, pág. 11, Grifo e Negrito Nosso).”

Vejamos que a condição estipulada no manual do usuário quanto a necessidade da revisão do automóvel no prazo de 01 (um) ano ou 10.000,00 km (dez mil quilômetros) sob ID. Num. 39003111 - Pág. 45 foi prelecionada de forma clara ao proprietário do veículo.

A par destas constatações, ausentes as condições de rescindibilidade da avença ou mesmo há que se falar em configuração de danos morais, o que se conclui é que a r. sentença analisou corretamente todas as questões discutidas nos autos, mediante criteriosa avaliação dos fatos e das provas, de modo a resistir a todas as críticas que lhe foram dirigidas nas razões recursais.

Dessa forma:

“COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. AÇÃO REDIBITÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE REPARO PELA GARANTIA. ADMISSIBILIDADE. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. ELEMENTOS QUE NÃO CONDUZEM AS CONSEQUÊNCIAS PRETENDIDAS PELA AUTORA. PERDA DA GARANTIA POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DAS REVISÕES PREVENTIVAS. AUSENTES AS CONDIÇÕES DE RESCINDIBILIDADE DA AVENÇA. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. Apelação não provida, com determinação.” (TJ-SP 00447455120138260506 SP 0044745-51.2013.8.26.0506, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 22/11/2017, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2017)

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório a despeito do laudo pericial, inexistem provas em contrário que possam contrariar a conclusão do experto.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Incumbe ao apelante/reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

A jurisprudência não destoa:

“QUEBRA DO DIFERENCIAL TRASEIRO NO PERÍODO DA GARANTIA CONTRATUAL. PNEUS DE TAMANHOS DISTINTOS, FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL. APELO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSOS DAS RÉS PROVIDOS PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. Todos os integrantes da cadeia de fornecimento, aí incluídos o fabricante e o fornecedor, respondem, de forma solidária, pelos produtos e serviços que produzem e ou fornecem e prestam. Inteligência do caput do art. 18 do CDC . Ilegitimidade passiva inocorrente, na espécie. Preliminar rejeitada. Demonstração, pela perícia realizada pelo Juízo, do mau uso do produto pelo consumidor como causa determinante para o problema apresentado. Situação que acarreta a perda da garantia contratual, com a consequente improcedência da ação. Não há necessidade de se discutir a majoração das indenizações por danos materiais e morais, ou mesmo a aplicação de multa por descumprimento, quando a sentença é reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Apelo da parte autora improvido. Recursos das partes rés providos para julgar improcedente a pretensão autoral. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000079-84.2013.8.05.0138, Relator (a): Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 05/04/2019)” (TJ-BA - Apelação APL 00000798420138050138 (TJ-BA) Data de publicação: 05/04/2019”

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, aplicado ao caso em voga, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil também pode ser classificada de acordo com sua natureza, e, é tida como contratual quando o dano ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos, o que se amolda ao presente caso.

Para que o dano seja indenizável é imprescindível a existência de violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, nexo causal e culpa.

Como se vê, o feito foi instruído com provas hábeis à demonstração de que o vício apresentado decorreu da negligencia da recorrente.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento das apeladas.

Assim, não há falar em nenhum tipo de indenização, pois não comprovada qualquer ilicitude no proceder da parte apelada.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, era mesmo o caso de julgar indevido o pedido inicial.

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC sobre o valor atualizado da causa

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020